Tribunal: TJDFT
Processo: 0739016-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739016-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THIERES ANDRIOLLE DOS SANTOS MENDONCA LTDA, THIERES ANDRIOLLE DOS SANTOS MENDONCA, THAIS RAYARA DOS SANTOS MENDONCA DECISÃO UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 208601786, autos originários) proferida na ação cominatória movida por THIERES ANDRIOLLE DOS SANTOS MENDONÇA LTDA. e outros, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada porTHIERES ANDRIOLLE DOS SANTOS MENDONCA LTDA e outros,em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. A parte autora afirma ser beneficiária dos serviços prestados pela empresa ré desde 01/09/2019. Informa que os autores necessitam de acompanhamento e tratamento contínuo, pois o autorTHIERES é portador dePsoríase Grave e a autora THAIS possui surdez permanente, bem como está em acompanhamento pós-cirúrgico de colecistectomia. Sustenta que teve o plano de saúde cancelado em 30/04/2024, ocasião em que protocolou uma reclamação na ouvidoria, alegando que, em virtude de doença crônica que exige tratamento contínuo com medicamentos, sofreu prejuízos com a interrupção do plano, o qual foi reativado apenas em 08/05/2024. Informou que, em razão do cancelamento abusivo, houve desorganização nas datas de pagamento da mensalidade, e que, em 25/06/2024, recebeu e-mail informando que seu plano estava suspenso pois estava inadimplente há 26 dias, o qual foi regularizado de imediato. Aduz que aguardavam o envio do boleto referente ao mês de julho, mas foram informados, em 01/08/2024, sobre o cancelamento do plano por falta de pagamento. Pleiteou pela concessão da tutela de urgência para que o réu "REATIVE o plano de Saúde dos Requerentes no prazo de 48 horas e autorizem a dar continuidade ao tratamento médico necessário que já vinha sendo realizado, nos termos da prescrição medica em anexo, com urgência e enquanto durar a necessidade do tratamento, sob pena de sequelas e danos irreparáveis principalmente a saúde do Requerente Titular, o qual poderá leva-lo a morte, devendo ser arbitrado multa em caso de descumprimento". Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso dos autos, entendo estarem preenchidos os requisitos autorizadores. Em relação à probabilidade do direito, a lei de regência estabelece as motivações possíveis para o cancelamento do plano de saúde: Lei 9.656/1998. Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - a recontagem de carências; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) O e.TJDFT tem decidido que, para a legalidade do cancelamento de plano de saúde, devem ser observados alguns requisitos, quais sejam: "1) período de inadimplemento superior a sessenta (60) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze (12) meses; 2) notificação ao beneficiário do plano de saúde dentro do quinquagésimo (50o) dia de inadimplência." Em análise dos autos, percebe-se que o autor regularizou o pagamento em conformidade com o boleto enviado pela parte ré em sua notificação, sendo o cancelamento, em tese, ilegal. Ademais, constam dos autos as carteirinhas (ID 207880118), o comprovante de que os planos estão cancelados e que a data de início se deu em 01/09/2019 (ID 207881071), os comprovantes de pagamento dos últimos doze meses (ID 207881071)e os relatórios médicos indicando o diagnóstico e os tratamentos de saúde dos autores (ID 207881071, 207881049, 207881051 e 207881053). Quanto ao risco de dano, também está presente, pois a manutenção ininterrupta do tratamento médico e da prestação dos serviços é imprescindível para preservar a vida e a integridade física dos autores, uma vez que a interrupção os expõe a um risco de danos irreversíveis à saúde. Dispositivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré restabeleça o plano de saúde dos autores, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. CITE-SE e INTIME-SE, a parte ré, COM URGÊNCIA, pelos meios postos à disposição deste Juízo, para cumprir a presente decisão e apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC) e da incidência da multa supratranscrita.” (grifo nosso). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, ressalto que incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro de saúde, salvo os de autogestão, Súmula 608/STJ. Há entendimento pacífico neste TJDFT no sentido de reconhecer a solidariedade entre operadora e a administradora do plano de saúde, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento em uma relação de consumo, nos termos do art. 7o, art. 14 e art. 25, § 1o, todos do CDC. Nesse sentido, tratando-se de responsabilidade solidária, a demanda pode ser direcionada contra qualquer dos coobrigados. Examinados os autos originários, vê-se que o agravado-autor celebrou contrato coletivo empresarial de prestação de cobertura securitária de saúde, em 1/9/2019 (id. 207881071), cuja abrangência é nacional, para atendimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, consoante cartão de benefícios emitido pela agravante-ré, Unimed Nacional (id. 207880118). A controvérsia recursal reside em analisar, basicamente, se o cancelamento unilateral do contrato de prestação de securitária de saúde foi lícito ou não. Em 25/6/2024, foi comunicado ao agravado-autor a suspensão do plano de saúde, devido ao inadimplemento da mensalidade vencida no dia 1o/6/2024. O pagamento foi realizado no mesmo dia do recebimento do e-mail, 25/6/2024 (id. 207880139, autos originários). A rescisão unilateral do contrato é autorizada tanto por cláusula contratual quanto pelo art. 17, parágrafo único, da Resolução n. 195/2009 da ANS, cumprindo à operadora do plano de saúde comunicar a beneficiária com antecedência mínima de 60 dias. Da análise dos autos, constata-se que o agravado-autor regularizou o pagamento em conformidade com o boleto enviado pela agravante-ré em sua notificação (id. 207880139, autos originários), não havendo motivo, em princípio, para o cancelamento. Aliado a isso, os relatórios médicos juntados aos autos demonstram que os agravados-autores se encontram em tratamento médico (ids. 207881071, 207881049, 207881051 e 207881053), sendo que a interrupção dos tratamentos causará sérios danos à saúde dos autores. Além disso, consoante tese fixada no julgamento do Tema 1.082/STJ “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravados-autores, não havendo fundamento jurídico para a reforma da r. decisão agravada. Nesses termos, diante do adimplemento das mensalidades do plano de saúde (id. 207880138, autos originários), não há relevância na fundamentação recursal de que a suspensão dos serviços contratados foi lícita. Em relação à multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00, verifica-se que não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa dos agravados-autores, que necessitam continuar realizando os tratamentos médicos para suas enfermidades, e a penalidade é limitada e proporcional. Em conclusão, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora